Tribunal: TJES
Processo: 5002115-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002115-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO SOARES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É
pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;

2. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de acidente de trabalho e/ou doença ocupacional, apresentar sequela consolidada que reduza sua capacidade para o labor habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

3. No que se refere à aposentadoria por invalidez,
é indispensável que do acidente de trabalho resulte incapacidade para o exercício de qualquer atividade que garanta ao segurado sua subsistência.

4.
No caso concreto, o laudo pericial
foi conclusivo ao indicar que o apelante encontra-se apto ao labor, além de evidenciar que as patologias que o acometem não possuem nexo causal ou concausal com o trabalho habitualmente exercido.

5. A despeito dos documentos juntados pelo apelante, tem-se que
“na valoração das provas, prevalece o princípio do livre convencimento motivado, e, in casu, a perícia oficial foi clara e objetiva, e foi firmada por profissional médico com especialidade em medicina do trabalho, devendo, assim, prevalecer sobre os laudos médicos particulares apresentados pela autora”
(TJES, AC 00300591220148080024, 2
a
Câmara Cível, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data de Publicação: 26/09/2018).

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Sebastião Soares da Silva contra a sentença de Id. 16889027, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais de Id. 16889028, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) restou caracterizado cerceamento de defesa, tendo em vista que foram indeferidos os pedidos de esclarecimentos quanto ao laudo pericial, embora tenha constatado contradições; (b) no mérito, aduz que foi comprovado o nexo de concausalidade entre as atividades que desempenhava e as lesões que o acometem, visto que laborava com atividades braçais e movimento repetitivos; (c) restou evidenciada a incapacidade laborativa para executar suas atividades habituais, devendo ser julgados procedentes os pedidos autorais.

Sem contrarrazões pelo INSS, em que pese devidamente intimado (Id. 16889029).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

A despeito dos argumentos do apelante,
é pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJE de 26/6/2025).

Assim, embora não tenha sido acolhida a petição de Id.16889026, em que o apelante apresentou impugnação ao laudo e solicitação de esclarecimentos, verifico que a prova técnica pericial foi suficientemente conclusiva (Id. 16889023) e se ateve ao conjunto dos autos, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19 da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa”
(TJ-GO - Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Além disso,
“O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Especificamente quanto ao benefício da aposentadoria por invalidez faz-se necessário, ainda, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 42 da Lei 8213/91, que assim dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, é indispensável que do acidente de trabalho resulte incapacidade para o exercício de qualquer atividade que garanta ao segurado sua subsistência.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal repousa sobre a alegação do apelante de que há nexo de concausalidade entre as patologias que o acometem
(alterações degenerativas nas articulações sacroilíacas, dores na coluna, contusão no quadril) e o trabalho que habitualmente exercia, visto que laborava com o manuseio de barras de ferro e ferramentas pesadas, mediante posturas viciosas e condições antiergonômicas.

O apelante pleiteia, portanto, o reconhecimento da natureza acidentária da moléstia e a concessão do auxílio-acidentário, bem como a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

No caso dos autos, conforme consta do laudo pericial (Id. 16889023), no que se refere ao quesito
“O (a) Requerente é portador (a) de alguma doença/lesão? Se sim, qual?”
, o perito elucidou ao juízo que
“Sim, lesões degenerativas em articulação sacroilíacas”.
Todavia, quanto ao quesito
“Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?”
, o
expert
foi conclusivo ao indicar que
“Não”.

Por sua vez, quanto ao quesito
“As atividades do (a) Autor (a), de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?”
, elucidou ao juízo que
“Não”,
bem como atestou que não há incapacidade para o trabalho e/ou limitação funcional.

A pretensão do apelante de afastar a conclusão pericial não se sustenta, pois, embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo, este foi elaborado por profissional imparcial e corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. Não se verifica, portanto, qualquer prova que demonstre o alegado “acidente de trabalho” e o nexo causal, bem como inexiste concausa evidenciada.

Nesse sentido,
“na valoração das provas, prevalece o princípio do livre convencimento motivado, e, in casu, a perícia oficial foi clara e objetiva, e foi firmada por profissional médico com especialidade em medicina do trabalho, devendo, assim, prevalecer sobre os laudos médicos particulares apresentados pela autora”
(TJES, AC 00300591220148080024, 2
a
Câmara Cível, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data de Publicação: 26/09/2018).

Dessa forma, diante do acervo probatório produzido, notadamente prova técnica pericial, resta evidenciado que o apelante não faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez e ao benefício do auxílio-acidente, sobretudo por inexistir nexo causal ou concausal entre a patologia que o acomete e o trabalho desenvolvido, bem como inexiste redução da capacidade laboral para a função que exercia, não estando preenchidos os requisitos exigidos pela
Lei 8.213/91.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.